Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (40% do salário-mínimo), ao argumento de que no momento não exerce atividade laboral formal.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, uma vez que a responsabilidade paterna transcende a alegada falta de emprego ou de salário e impõe que as necessidades do menor sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada adequada pelo apelante.
IV. Dessa forma, não prospera o pedido para minoração dos alimentos (20% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades da alimentanda (nove anos de idade) foram acertadamente analisadas pelo e. Juízo de origem.
V. Apelação conhecida. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, desprovida.